Tribunal: TRF3
Processo: 5017931-71.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
491/689)

5017931-71.2021.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017931-71.2021.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: AGRISUL AGRICOLA LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRIHOLDING S/A, ENERGETICA BRASILANDIA LTDA, EVEREST ACUCAR E ALCOOL S/A, JACUMA HOLDINGS S/A, JOTAPAR PARTICIPACOES LTDA, SERAGRO SERGIPE INDUSTRIAL LTDA, JOSE PESSOA DE QUEIROZ BISNETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SANTANA - MS11705-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE TERCEIROS NÃO CONSTANTES NA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo de execução fiscal, ao reconhecer a existência de grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, visando à satisfação de crédito da Fazenda Nacional .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão da ADPF no 488; (ii) estabelecer se o juízo da execução fiscal é competente diante da existência de recuperação judicial; (iii) determinar se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive quanto à possibilidade de inclusão de terceiros não constantes na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Afasta a suspensão do processo, pois a ADPF no 488 trata de execuções trabalhistas e não há determinação do STF para sobrestamento de execuções fiscais.

4.Reconhece a competência do juízo da execução fiscal, uma vez que, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial não suspende execuções fiscais, admitindo-se apenas cooperação jurisdicional quanto a atos constritivos.

5.Rejeita a alegação de nulidade, pois a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com indicação dos fatos, provas e base legal que justificam a desconsideração.

6.Aplica a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), exigindo demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

7.Constata a existência de grupo econômico de fato, caracterizado por controle centralizado, atuação integrada e interdependência operacional entre empresas.

8.Verifica confusão patrimonial mediante sobreposição de estruturas, compartilhamento de endereços e transferência de ativos sem contraprestação efetiva.

9.Identifica desvio de finalidade consistente na criação de estrutura societária voltada à blindagem patrimonial e frustração de credores.

10.Afirma que a inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal, via incidente de desconsideração, independe de sua prévia indicação na CDA, pois decorre do reconhecimento de abuso da personalidade jurídica.

11.Considera que o incidente de desconsideração assegura contraditório e ampla defesa, legitimando a ampliação subjetiva da execução em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CTN, arts. 124 e 135; CPC, arts. 133 e seguintes e 489; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: TST, AIRR no 0001287-38.2018.5.09.0245, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 22.05.2024; TRF-3, AI no 5007512-21.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 25.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017931-71.2021.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: AGRISUL AGRICOLA LTDA, COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL, AGRIHOLDING S/A, ENERGETICA BRASILANDIA LTDA, EVEREST ACUCAR E ALCOOL S/A, JACUMA HOLDINGS S/A, JOTAPAR PARTICIPACOES LTDA, SERAGRO SERGIPE INDUSTRIAL LTDA, JOSE PESSOA DE QUEIROZ BISNETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SANTANA - MS11705-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agrisul Agrícola ltda. – Em Recuperação Judicial e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sidrolândia/MS, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0001233-57.2018.8.12.0045, ajuizado pela UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), que determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da Execução Fiscal no 0800300-27.2013.8.12.0045.

A decisão agravada (ID 168005107) julgou procedente o incidente, ao fundamento de que o conjunto probatório evidenciaria a formação de grupo econômico, com confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica. Consta dos autos que o incidente foi instaurado com o objetivo de estender a responsabilidade patrimonial aos agravantes, sob a alegação de estrutura societária voltada à frustração da satisfação de créditos.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso (ID 168005094), no qual sustentam, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do feito até o julgamento da ADPF no 488 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) a incompetência do juízo da execução, em razão da existência de processos de recuperação judicial envolvendo parte dos agravantes; (iv) a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; (v) a inaplicabilidade dos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional; (vi) a impossibilidade de redirecionamento da execução em face de pessoas não constantes das Certidões de Dívida Ativa; e (vii) a inexistência de grupo econômico.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 183095511).

A União Federal (Fazenda Nacional) apresentou contraminuta (ID 220080850), na qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A desconsideração da personalidade jurídica configura mecanismo excepcional no ordenamento jurídico, destinado a coibir o uso indevido da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Em regra, o patrimônio da sociedade não se confunde com o de seus sócios, separação que constitui pilar da atividade empresarial, ao limitar riscos e incentivar investimentos. Todavia, essa autonomia não se presta a amparar a prática de fraudes ou abusos.

O Código Civil de 2002, em seu artigo 50, adotou a chamada Teoria Maior da desconsideração, exigindo, para sua aplicação, a demonstração do abuso da personalidade jurídica:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (g.n)

Tal abuso revela-se, portanto, por meio do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, situações em que a pessoa jurídica é utilizada de forma indevida, seja para fins ilícitos, seja sem a devida separação entre os patrimônios envolvidos.

Nessa perspectiva, a imposição de responsabilidade tributária solidária em hipóteses de formação de grupo econômico de fato encontra fundamento no artigo 50 do Código Civil, aplicado em conjunto com os artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional, que dispõem:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.”

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

No âmbito da execução fiscal, a aplicação desse regime jurídico assume contornos próprios, em diálogo com as normas de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional. A desconsideração da personalidade jurídica revela-se, nesse contexto, instrumento apto a viabilizar a responsabilização daqueles que, embora não figurem formalmente no título executivo, integrem a estrutura econômica subjacente à obrigação ou se beneficiem de sua atuação, especialmente quando evidenciados elementos como confusão patrimonial, desvio de finalidade ou formação de grupo econômico de fato.

Nessas hipóteses, a responsabilização não decorre exclusivamente das regras clássicas de responsabilidade tributária direta, mas da constatação de utilização abusiva da personalidade jurídica, o que justifica a superação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas. Por essa razão, a inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal demanda a prévia apuração desses elementos, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, especialmente quando se tratar de pessoas que não constem originariamente da Certidão de Dívida Ativa.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da decisão de primeiro grau que, ao acolher o pedido formulado pela União Federal, desconsiderou a personalidade jurídica da executada originária para incluir os ora agravantes no polo passivo da execução fiscal. Para tanto, é necessário analisar as preliminares recursais de suspensão do feito e de incompetência do juízo, bem como a alegação de nulidade da decisão e, no mérito, se restaram efetivamente comprovados os requisitos legais para a medida, notadamente a existência de um grupo econômico de fato, a confusão patrimonial e o abuso da personalidade com finalidade fraudulenta.

Da Inexistência de Suspensão pela ADPF 488 (Tópico III.a):

Preliminarmente, os agravantes pleiteiam a suspensão do presente feito até o julgamento final da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 488, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Alegam que a matéria discutida naquela ação, a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo de execuções sem que tenham participado da fase de conhecimento, sob a alegação de pertencimento a grupo econômico, seria idêntica à dos presentes autos.

A pretensão, contudo, não prospera. Conforme bem pontuado pela agravada em sua contraminuta (ID 220080850), o objeto da ADPF 488 é restrito a "atos praticados pelos Tribunais e Juízes do Trabalho", questionando a aplicação do artigo 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho para o redirecionamento de execuções trabalhistas. O caso em tela, no entanto, trata de uma execução fiscal para a cobrança de créditos de FGTS, processada perante a Justiça Federal (por delegação) e regida pela Lei no 6.830/1980, com fundamentos jurídicos diversos, como o artigo 50 do Código Civil e os artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

Ademais, a simples existência de uma ação de controle concentrado que verse sobre tema correlato não implica, por si só, a suspensão automática de todos os processos que tratem de matéria semelhante. Seria necessária uma decisão expressa do relator da ADPF nesse sentido, o que, até a presente data, não ocorreu. A ausência de deferimento de medida liminar para suspensão dos processos em âmbito nacional, após tantos anos de tramitação da ADPF, reforça a inviabilidade do pedido dos agravantes. Nesse sentido:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO . PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADPF 488. INDEFERIMENTO. O recorrente requer a suspensão do feito em decorrência ADPF n .o 488. Não há falar em sobrestamento do feito, haja vista que não há qualquer determinação do STF para a suspensão de processos que tratem da matéria em questão, qual seja, inclusão do sócio no polo passivo da demanda diante da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, de modo que incabível o deferimento do pleito em questão. Pedido indeferido.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . ART. 896, § 1.o-A, IV, DA CLT. Nos termos do art . 896, § 1.o-A, IV, da CLT, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. No caso, a parte não transcreveu o trecho da petição de embargos de declaração, a fim de viabilizar o cotejo e a verificação da omissão alegada. Assim, à luz do princípio da impugnação específica, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a negativa de prestação jurisdicional . Agravo não provido.FRAUDE À EXECUÇÃO. QUADRO FÁTICO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SUBSISTÊNCIA DA PENHORA . SÚMULA 126 DO TST. Esta Corte adotou o entendimento da Súmula 375 do STJ, no sentido de que somente se reconhece a fraude à execução quando existe registro da penhora, na oportunidade da alienação do bem, ou quando comprovada a má-fé do terceiro adquirente. Na situação dos autos, o Tribunal Regional, soberano quanto ao exame do conjunto de fatos e provas existentes nos autos, registrou que o adquirente detinha ciência das obrigações trabalhistas e sociais da empresa e de seus sócios, que, “Conquanto a alienação tenha ocorrido antes de incluído e citado o sócio como executado nos autos principais. o que, em princípio, autorizaria a adoção do entendimento alhures mencionado (item VIII, da OJ EX SE 40), para afastar-se a fraude à execução, observa-se, também, - até porque relatado e não negado por Luiz Odair na petição inicial dos embargos de terceiro, que, à época da alienação do imóvel (28/09/2015), o adquirente firmou autorização de venda ao executado Emerson, pelos "próximos seis meses", sob a condição de que fossem quitadas todas as obrigações trabalhistas e sociais da empresa e de seus sócios (inicial - fl . 7; recurso - fl. 218). A ação trabalhista 0000871-46.2013 .5.09.0245 foi ajuizada em 04/06/2013 e, muito embora o sócio Emerson tenha sido incluído/citado, somente em 2017/2018, aquele imóvel servia de sede para a executada principal”. Desse modo, o caso dos autos se enquadra na segunda parte da Súmula 375 do STJ: prova da má-fé do terceiro adquirente . Nesses termos, conclusão no sentido da incorreção das premissas firmadas pelo TRT de origem quanto à existência de má-fé do adquirente, as quais levaram a Corte a concluir pela manutenção da fraude à execução, conforme pretendido pela parte agravante, importaria no necessário reexame do extrato fático-probatório dos autos, expediente vedado, por ser inviável sua rediscussão nesta esfera, nos exatos termos da Súmula 126 do TST. Assim, não há como divisar ofensa direta e literal aos dispositivos constitucionais indicados como supostamente violados, especialmente à luz dos argumentos veiculados pela parte. Precedentes. Agravo não provido . (TST - AIRR: 0001287-38.2018.5.09 .0245, Relator.: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 24/05/2024)

Portanto, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

Da Recuperação Judicial e a Competência do Juízo da Execução (Tópico II.b):

Os agravantes defendem que, estando algumas das empresas em processo de recuperação judicial (Agrisul Agrícola, CBAA, Energética Brasilândia e Jotapar Participações), o crédito exequendo deveria ser habilitado no juízo universal, sendo este o único competente para deliberar sobre o patrimônio das recuperandas. Argumentam que a decisão de inclusão no polo passivo e a possibilidade de atos de constrição violariam a Lei no 11.101/2005.

Este argumento, todavia, encontra-se superado pela legislação e pela jurisprudência mais recente. A Lei no 14.112, de 24 de dezembro de 2020, promoveu alterações significativas na Lei de Recuperação Judicial e Falências, visando justamente pacificar a controvérsia sobre o prosseguimento das execuções fiscais. A nova redação do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, em seu § 7o-B, é categórica ao dispor que a regra de suspensão das ações e execuções não se aplica aos executivos fiscais:

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

A norma é clara: a execução fiscal prossegue. A competência do juízo da recuperação limita-se a, por meio de cooperação jurisdicional, solicitar a substituição de eventuais penhoras sobre bens de capital essenciais, mas não impede o prosseguimento do feito executivo, tampouco a análise sobre a responsabilidade de terceiros por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA . EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BENS. COMPETÊNCIA . JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE SOERGUIMENTO. NECESSIDADE. ART . 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005. TEMA REPETITIVO 987/STJ. DESAFETAÇÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil são hipóteses de cabimento dos embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial a existência de erro material, de obscuridade, de contradição ou de omissão relativa a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento . 2. O acórdão embargado padece de omissão, como bem apontado pela decisão do C. STJ, na medida em que não analisou a necessidade de comunicação a ser efetivada pelo juízo da execução fiscal ao juízo da recuperação judicial, acerca dos atos constritivos por aquele praticados em desfavor da executada-embargante. 3 . A penhora de bens de empresa em recuperação judicial, em um primeiro momento, foi objeto do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. 4. O Tema 987 posteriormente foi cancelado, por razões supervenientes à sua afetação. Na ocasião, ressaltou o Ministro Relator.: “Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art . 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987” (REsp n. 1 .694.261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 28/6/2021). 5. O fundamento para a desafetação da matéria foi justamente a alteração legislativa que se sucedeu com o advento da Lei 14 .112/2020, que modificou a Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. 6. Consoante se observa da nova dicção legal, particularmente do quanto disposto no art . 6o, § 7o-B, as execuções fiscais terão curso normal mesmo após o deferimento da recuperação. Da mesma forma, como regra, está autorizada a constrição legal do patrimônio da recuperanda, cabendo apenas ao juízo da recuperação judicial analisar - até o encerramento da recuperação - se, na prática, a constrição realizada teria como consequência prejudicar a atividade empresarial ou mesmo inviabilizar o plano de recuperação, como inclusive frisado pelo Min. Relator ao cancelar o tema 987 do STJ. 7 . In casu, compulsando os autos da demanda subjacente, verifica-se que não houve a comunicação ao Juízo Recuperacional acerca da constrição dos bens imóveis de nos 106.096, 106.097, 106.098, 106 .099 e 106.100, de propriedade da embargante, perante o 1o CRI de Guarulhos/SP. 8. Assim, deve o Juízo da recuperação ser oficiado, a fim de apreciar a imprescindibilidade dos bens penhorados, para o exercício das atividades comerciais da executada, nos termos da Lei 11 .101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020. 9. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes. (TRF-3 - AI: 50075122120234030000, Relator: Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, Data de Julgamento: 25/11/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 27/11/2025)

Essa alteração legislativa levou, inclusive, à desafetação do Tema Repetitivo 987 pelo Superior Tribunal de Justiça, que visava definir a "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". Com a nova lei, o STJ considerou a controvérsia superada, consolidando o entendimento de que a execução fiscal não se suspende.

Dessa forma, o juízo da execução fiscal é plenamente competente para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, para prosseguir com a execução contra as empresas do grupo, mesmo que algumas delas estejam em recuperação judicial.

Assim, afasto a alegação de incompetência.

Da Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação (Tópico II.b):

Os agravantes alegam que a decisão recorrida seria nula por falta de fundamentação, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489 do Código de Processo Civil.

Uma análise da decisão de ID 168005107 demonstra que a alegação não merece acolhida. O magistrado de origem, embora de forma concisa, expôs claramente as razões de seu convencimento. Ele iniciou por delinear o quadro fático e as alegações das partes, afastou fundamentadamente as preliminares, e em seguida, tratou do mérito.

No mérito, o juiz estabeleceu a base legal de sua decisão (art. 50 do Código Civil c/c art. 135 do CTN), apontou o pressuposto fático inicial (patrimônio vazio da executada) e, crucialmente, afirmou que a prova documental apresentada pela União revelava um "engenhoso esquema de blindagem patrimonial" e que os documentos carreados aos autos demonstravam "a existência de grupo econômico de empresas que atuam em conjunto (...), com unicidade de controle e direção, além de nítida confusão patrimonial" A decisão destaca, ainda, que os requeridos, em sua defesa, "não trouxeram documentos que pudessem elidir todas as evidências acerca da formação de grupo econômico entre as requeridas".

O que se verifica, portanto, não é uma ausência de fundamentação, mas sim uma fundamentação contrária aos interesses dos agravantes. O juiz indicou os fatos (esquema de blindagem, grupo econômico, confusão patrimonial), a base legal (art. 50 CC) e a fonte probatória (documentos apresentados pela União não refutados pelos réus) que o levaram a julgar procedente o incidente. A discordância dos agravantes com a valoração da prova e com a conclusão do juiz é matéria de mérito, e não de nulidade formal da decisão.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão.

Da Configuração do Abuso da Personalidade Jurídica, da Confusão Patrimonial e do Grupo Econômico (itens III.c, III.d, III.e, III.f, III.g.1 e III.g.2):

No mérito propriamente dito, passa-se à análise da configuração do abuso da personalidade jurídica e da existência de grupo econômico, ponto central do recurso.

Os agravantes negam a existência de fraude e de grupo econômico, sustentando que as operações societárias realizadas configurariam mero planejamento empresarial. A decisão agravada (ID 168005107) e a contraminuta da União (ID 220080850), por sua vez, delineiam quadro fático consistente no sentido oposto, apontando a existência de estrutura societária complexa voltada à blindagem patrimonial.

A análise dos autos, em especial da documentação colacionada e da narrativa apresentada pela Fazenda Nacional, confirma o acerto da decisão de primeiro grau. A argumentação dos agravantes não se harmoniza com a realidade fática demonstrada.

Conforme descrito pela União, com base em elementos documentais, o denominado “Grupo J. Pessoa”, controlado por José Pessoa de Queiroz Bisneto, estruturou-se em três fases. Em um primeiro momento, houve a aquisição e consolidação de diversas usinas e empresas do setor sucroalcooleiro, como SERAGRO, SANAGRO e DEBRASA. Em seguida, iniciou-se processo de reestruturação societária, com a constituição de novas empresas, como CBAA e AGRISUL, para as quais foram transferidos os ativos e as operações rentáveis, enquanto as sociedades originárias eram progressivamente esvaziadas e mantidas com passivos expressivos, muitas vezes em nome de interpostas pessoas e com alteração de endereços para locais identificados como “cemitério empresarial do grupo”. Por fim, verifica-se etapa de blindagem patrimonial, mediante a utilização de holdings (AGRIHOLDING e JACUMÃ HOLDINGS) e de fundo de investimento (Fundo Jacumã), com o objetivo de concentrar o controle e o fluxo financeiro, afastando-os da esfera de alcance dos credores.

Nesse contexto, a confusão patrimonial mostra-se evidente. Não se trata de mera identidade de sócios, mas de sobreposição concreta de estruturas empresariais, com utilização comum de endereços e atuação operacional integrada. Conforme demonstrado nos autos, filiais de empresas distintas, como CBAA e AGRISUL, operam nos mesmos locais anteriormente vinculados a outras sociedades do grupo, como DEBRASA e Companhia Agrícola Nova Olinda. Ademais, a dinâmica operacional evidencia interdependência entre as empresas, como no caso da produção de cana pela AGRISUL para processamento pela CBAA, ambas sob controle centralizado, o que revela ausência de autonomia real entre as pessoas jurídicas.

O desvio de finalidade igualmente se encontra caracterizado. A sucessiva criação de pessoas jurídicas, aliada ao esvaziamento patrimonial das devedoras originárias e à transferência dos resultados para estruturas societárias sem passivos, não se confunde com planejamento empresarial legítimo. Ao contrário, evidencia estratégia direcionada à segregação artificial entre ativos e dívidas, com o propósito de dificultar a satisfação dos credores, inclusive o Fisco.

Também não prospera o argumento de impossibilidade de inclusão dos agravantes no polo passivo em razão de não constarem nas Certidões de Dívida Ativa.

A controvérsia posta envolve o cabimento da inclusão de terceiros na execução fiscal por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

A tese recursal parte da premissa de que apenas os sujeitos expressamente indicados na Certidão de Dívida Ativa poderiam figurar no polo passivo da execução, por não terem os agravantes participado do fato gerador da obrigação tributária. Todavia, tal raciocínio não se aplica à hipótese dos autos.

Com efeito, a responsabilização aqui discutida não decorre de imputação direta do crédito tributário com fundamento nas regras do Código Tributário Nacional, mas da apuração de abuso da personalidade jurídica, consubstanciado na formação de grupo econômico de fato, na confusão patrimonial e no desvio de finalidade, circunstâncias que autorizam a superação da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas envolvidas, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Nessas hipóteses, a inclusão de terceiros no polo passivo da execução não depende de sua prévia indicação na Certidão de Dívida Ativa, porquanto não se trata de ampliação dos limites subjetivos do título executivo, mas de reconhecimento, em sede própria, de que a personalidade jurídica foi utilizada de forma abusiva para dificultar ou impedir a satisfação do crédito.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui, justamente, o instrumento processual adequado para viabilizar tal apuração, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos envolvidos, de modo que não há falar em violação aos princípios do devido processo legal ou da bilateralidade do juízo.

Acolher a tese recursal implicaria restringir indevidamente a atuação jurisdicional e esvaziar a utilidade do referido incidente, inviabilizando o enfrentamento de situações em que a forma societária é utilizada como mecanismo de blindagem patrimonial.

As alegações dos agravantes de que os atos societários seriam públicos e de que a mera dificuldade financeira não autoriza a desconsideração não são suficientes para afastar o conjunto probatório. A publicidade dos atos não lhes confere legitimidade quando o seu conjunto revela finalidade desviada. Tampouco se está diante de simples situação de insolvência, mas de quadro em que o endividamento foi acompanhado de medidas voltadas ao esvaziamento patrimonial e à reorganização artificial das atividades econômicas.

Por fim, as provas indicam, ainda, gestão centralizada do grupo, inclusive com utilização de procurações outorgadas por sócios formais, bem como a criação de estruturas destinadas à concentração de liquidez, como o Fundo Jacumã e as holdings correlatas, mantendo os ativos protegidos enquanto as empresas operacionais suportam execuções fiscais e trabalhistas.

Nesse cenário, a invocação da livre iniciativa não se presta a afastar a medida adotada, porquanto a autonomia patrimonial não pode ser utilizada como instrumento de fraude ou de frustração da execução.

Diante do conjunto probatório, restam suficientemente demonstrados a existência de grupo econômico de fato, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE TERCEIROS NÃO CONSTANTES NA CDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo de execução fiscal, ao reconhecer a existência de grupo econômico de fato, com confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, visando à satisfação de crédito da Fazenda Nacional .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há 4 questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão da ADPF no 488; (ii) estabelecer se o juízo da execução fiscal é competente diante da existência de recuperação judicial; (iii) determinar se há nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive quanto à possibilidade de inclusão de terceiros não constantes na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Afasta a suspensão do processo, pois a ADPF no 488 trata de execuções trabalhistas e não há determinação do STF para sobrestamento de execuções fiscais.

4.Reconhece a competência do juízo da execução fiscal, uma vez que, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial não suspende execuções fiscais, admitindo-se apenas cooperação jurisdicional quanto a atos constritivos.

5.Rejeita a alegação de nulidade, pois a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com indicação dos fatos, provas e base legal que justificam a desconsideração.

6.Aplica a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), exigindo demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

7.Constata a existência de grupo econômico de fato, caracterizado por controle centralizado, atuação integrada e interdependência operacional entre empresas.

8.Verifica confusão patrimonial mediante sobreposição de estruturas, compartilhamento de endereços e transferência de ativos sem contraprestação efetiva.

9.Identifica desvio de finalidade consistente na criação de estrutura societária voltada à blindagem patrimonial e frustração de credores.

10.Afirma que a inclusão de terceiros no polo passivo da execução fiscal, via incidente de desconsideração, independe de sua prévia indicação na CDA, pois decorre do reconhecimento de abuso da personalidade jurídica.

11.Considera que o incidente de desconsideração assegura contraditório e ampla defesa, legitimando a ampliação subjetiva da execução em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CTN, arts. 124 e 135; CPC, arts. 133 e seguintes e 489; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; Lei no 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: TST, AIRR no 0001287-38.2018.5.09.0245, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 22.05.2024; TRF-3, AI no 5007512-21.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão